Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – QUALIFICAÇÃO COMO CONSUMIDOR DE SERVIÇO – TEORIA FINALISTA MITIGADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBÍVEIS. DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O empreendedor individual pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerado consumidor de serviços de cartão de crédito quando utiliza este meio de pagamento. E nessa qualidade pode receber a proteção outorgada aos consumidores pelo CDC. Aplicação da teoria finalista mitigada.
2. A empresa integrante do Sistema Brasileiro de Pagamento – SBP, na forma da Lei 12.865/2013, responde solidariamente com os demais integrantes do sistema de pagamentos pelos danos causados aos consumidores dos seus serviços de intermediação de pagamento e crédito.
3. No caso em exame a requerida é a fornecedora na máquina de cartão de crédito e do meio de comunicação de vendas e, assim, responde pelo repasse ao fornecedor dos valores de venda que faz ao consumidor final.
4. A ausência de prova de que o consumidor final não contestou a operação no valor de R$ 19.000,00, somado aos documentos apresentados pelo fornecedor dando conta da licitude do negócio e também pelos quatros protocolos que abriu voltados para desbloquear a quantia líquida de R$ 17.117,10, demonstram a ilicitude do referido bloqueio do crédito destinado ao fornecedor, a autorizar a imposição da obrigação de pagar e a condenação em danos morais.
5. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
6. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
7. A parte autora, ora recorrida, demonstrou que buscou os canais disponibilizados pela parte recorrente para justificar a operação no valor de R$ 19.000,00 e, para tanto, foram abertos 4 protocolos, conforme narrado na inicial, sendo um no mês de março e os outros 3 entre os dias 05 e 16.04.2021. De outro giro, a requerida limitou-se a dizer que um dos arquivos apresentados estava corrompido, o que a teria impedido de analisar o pedido da parte autora. Acontece que não há nos autos qualquer prova de resposta referente aos 4 protocolos abertos, sendo que até a prolação da sentença permanecia o bloqueio do numerário, sem que o consumidor tenha realizado qualquer reclame quanto ao negócio que realizou com a parte autora.
8. Correta, assim, a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a parte requerida, além do desbloqueio do valor, a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.